Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DEBUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N° 911/69. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.VEÍCULO NÃO ENCONTRADO.DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃODE BUSCA E APREENSÃOEM EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Nas ações de busca e apreensão com fundamento noDecreto-Lei n° 911/69,ainércia do autor emprovidenciar a citaçãoe localizar o veículo dado em garantia do financiamentoenseja aextinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.Logo, é necessária aintimação pessoal daparteautoraedo seu advogado pelo DJe (art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil).

2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é faculdade conferidaao autor pelo art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, não implicando a negativa na extinção doprocesso, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que não for demonstrada aimpossibilidade de localização do veículodado em garantia do financiamento.

3.Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.